Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
O Habeas Corpus não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia, é cabível a prisão civil do executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017465-61.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2A VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE BALBINO FILHO - CPF: 109.734.601-30 (PACIENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), JOÃO ALEXANDRE NOSSOL BALDINO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1017465-61.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR

IMPETRADO:

JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PACIENTE: JOSE BALBINO FILHO

Processo de origem:
Ação de Execução de Alimentos n. 1002627-12.2016.811.0003 da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Fausto Del Claro Júnior, em favor de José Balbino Filho, em razão da decretação de sua prisão civil, em face do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos a seu filho João Alexandre Nossol Balbino.

O Impetrante sustenta que não há embasamento legal para a manutenção da prisão decretada, ante a impossibilidade de o Paciente adimplir o débito alimentar da forma proposta na execução em uma única prestação, bem assim que a manutenção da decisão culminará em prejuízos irreparáveis, pois o Paciente poderá ser preso em razão de débito que perdeu o caráter emergencial autorizador da decretação da prisão civil, além do fato de possuir idade avançada e saúde debilitada.

Assim, defende o inadimplemento involuntário e escusável da obrigação alimentar.

Pugna pelo provimento do recurso com a concessão da ordem.

Sem informações (Certidão - Id. 35422991).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 34559484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020